Tribunal: TJSP
Processo: 0037511-18.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de venda e compra, cumulada com a devolução das parcelas quitadas, comissão de corretagem e taxa de assessoria imobiliária – Edifício Residencial Arboretto – Procedência parcial – Inadimplemento absoluto pela inexecução do empreendimento e a não disponibilização da unidade no prazo assinado no instrumento – Prejuízo severo – Solidariedade entre a

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de venda e compra, cumulada com a devolução das parcelas quitadas, comissão de corretagem e taxa de assessoria imobiliária – Edifício Residencial Arboretto – Procedência parcial – Inadimplemento absoluto pela inexecução do empreendimento e a não disponibilização da unidade no prazo assinado no instrumento – Prejuízo severo – Solidariedade entre a construtora/incorporadora e imobiliária/corretora – Incidência dos arts. 7o, Parágrafo único e 25, § 1o, do Código do Consumidor interpretados de forma lógico sistemática com os arts. 927, Parágrafo único, 931 e 942 do Código Civil – Hipótese distinta, atraindo a prescrição decenal – Infração contratual típica –Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso de págs. 434/442 não conhecido, improvido o de págs. 413/427